Tribunal: TJSP
Processo: 1078983-21.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre os segurados e a concessionária. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da ANEEL no 414/2010. Laudos produzidos unilateralmente. Improcedência que se faz de rigor. Sentença reformada.